Tribunal: TJES
Processo: 0005163-18.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005163-18.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS RODRIGUES BRAIDA

APELADO: MARCOS ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. CRISE HÍDRICA E CUIDADO COM A LAVOURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal limita-se a aferir a existência (ou não) de culpa do autor/Recorrente para a rescisão do contrato firmado entre as partes – notadamente se houve o descumprimento contratual referente ao cuidado das lavouras – e, consequentemente, se lhe é devida indenização por danos materiais (lucros cessantes).

2. Não há como atestar, por ausência de acervo probatório suficiente, que a crise hídrica teria sido o fator determinante para a baixa produtividade, como pretende o Recorrente, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

3. Em contrapartida, o requerido/Recorrido logrou êxito em demonstrar que, para além da falta de irrigação, a ausência de zelo do autor/Recorrente em relação às lavouras também contribuiu para a morte das culturas, diante da falta de cuidado para sua manutenção.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005163-18.2018.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MESSIAS RODRIGUES BRAIDA.

ADVOGADOS : ELVIS CUNHA FARIAS E OUTROS.

RECORRIDO : MARCOS ROBERTO DA SILVA.

ADVOGADOS : LELIA TAVARES PEREIRA E OUTRA.

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MESSIAS RODRIGUES BRAIDA contra sentença que, na “ação indenizatória por rescisão unilateral de contrato” ajuizada em face de MARCOS ROBERTO DA SILVA, julgou improcedente o pedido autoral e o pedido reconvencional formulado pelo réu.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é devida a indenização por rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola firmado com o réu/Recorrido, porque não houve descumprimento contratual de sua parte; (ii) a morte de grande parte das lavouras se deu pela falta de água em virtude da seca nos anos de 2015 e 2016, somada ao imbróglio do réu com seu vizinho relativo à barragem para captação da água; (iii) os problemas que se relacionam à barragem são incontroversos nos autos nº 0003553-20.2015.8.08.0038; (iv) o laudo técnico juntado aos autos foi confeccionado 2 (dois) meses após a ruptura do contrato objeto dos autos; (v) as provas produzidas contemporaneamente à rescisão contratual demonstram os tratos culturais realizados pelo apelante.

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, o autor/Apelante alegou, na inicial, que firmou um contrato de parceria agrícola com o requerido/Apelado, com vigência no período de 01.11.2015 a 31.10.2025.

Ficou estabelecido que o autor/Apelante efetuaria o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) de toda a produção gerada na propriedade, salvo a safra de café de 2016, que foi estabelecida em 30% (trinta por cento).

Narrou que, em maio/2017, o requerido/Apelado enviou ao autor/Apelante Notificação Extrajudicial, rescindindo unilateralmente o contrato firmado, sob o argumento de descumprimento contratual, especialmente relativo ao zelo dispensado às lavouras, que se deterioraram por suposto abandono do autor.

Ao final, pretendeu a indenização por lucros cessantes referente ao que deixou de receber diante da rescisão unilateral do contrato, isto é, a totalidade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

Em sua defesa, o requerido/Apelado apresentou contestação e reconvenção, aduzindo que o autor deixou de cuidar dos plantios, e que teve sua propriedade praticamente tornada improdutiva, tendo que realizar nota de crédito rural com o Banco Brasil para realizar a plantação, requerendo indenização pelos prejuízos suportados.

Na r. sentença, os pedidos do autor e do réu/reconvinte foram julgados improcedentes, ao fundamento de que ambas as partes deixaram de cumprir sua parte no contrato de arrendamento, devendo cada um permanecer com eventual prejuízo em razão da rescisão.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da sentença.

No recurso, a controvérsia limita-se a aferir a existência (ou não) de culpa do Recorrente para a rescisão do contrato firmado entre as partes – notadamente se houve o descumprimento contratual referente ao cuidado das lavouras – e, consequentemente, se lhe é devida indenização por danos materiais (lucros cessantes).

Conforme se extrai da notificação extrajudicial enviada pelo Recorrido (arrendante) ao Recorrente (arrendatário), datada de 27.05.2017 (fls. 18/20), a rescisão unilateral do contrato de arrendamento firmado entre as partes em 26.10.2015 foi justificada no item 3, da cláusula contratual 8, que assim prevê:

3. O ARRENDADOR poderá pedir RESCISAO do presente contrato, quando que por duas safras anuais consecutivas o valor total pago pela ARRENDATARIO, conforme clausula 3, for inferior ao equivalente a 50 (cinquenta) sacas de café conilon tipo 7 secador.

Parágrafo único – Utilizará para cálculo das sacas de café a média aritmética da cotação dada pela Cooabriel na primeira semana de junho de cada ano civil.

O notificante expôs os seguintes motivos para a rescisão unilateral do contrato:

1. As lavouras entregues pelo notificante na data da assinatura do contrato de arrendamento foram gradativamente se deteriorando ao longo dos meses, após a entrega da lavoura ao notificado, consequência do abandono, descuido, descompromisso, gerando inevitavelmente a mortandade de aproximadamente 400 pés de café clonal (item 2 da clausula 4); 1.000 pés de pimenta do reino; 400 pés de seringa. Tais fatos podem ser comprovados por visita
in loc
o
, relatório da visita técnica da Cooabriel e fotos da propriedade. As ervas daninhas tomaram conta da lavoura e sobressaindo as plantações, provocando atrasos de crescimento, comprometendo a produtividade e qualidade e, pior ocasionado a perda (morte) de várias plantas.

2. A obrigação de realizar a contenção na barragem do vizinho, prevista na clausula 6, ainda na presente data, não consta de nenhuma intervenção pontual. Certamente, como é de conhecimento mutuo, tal obrigação estava pendente de ajuste entre os proprietários dos imóveis vizinhos; sendo, entretanto, tal avenca sido solvida em 26 de outubro de 2016, por decisão judicial. Constata-se, entretanto, que não foi observado o prazo e a obrigação para tal intervenção que é de 60 (sessenta) dias, usando como base o prazo de 26/10/2016.

Observa-se ainda que neste ponto o notificado executou obra de represamento de água na propriedade, a aproximadamente 50 dias, em local logo abaixo da represa existente. Absteve-se, entretanto de executar obrigação contratual, executando outra, de valia, qual independia dos acertos convencionados em 26 de outubro de 2016, ou seja, deixou de prover maiores meios para sustentar a lavoura no período de crise hídrica, ainda que podendo-o fazer.

3. Até a presente data, ainda que tenha havido várias promessas de preparo da lavoura de cacau a mesma nunca aconteceu. Não tendo, portanto, considerando o histórico de descompromisso das obrigações, como acreditar que tal obrigação realmente venha a ser concretizada em algum tempo.

4. Pesa ainda contra o notificado que as obrigações de responsabilidade sob os insumos/serviços/produtos utilizados na lavoura tem ainda estado sob o nome do notificante a conta de energia do sitio, o qual registra-se infelizmente um histórico de atrasos de mais de 9 meses (08/2016 a 04/2017) gerando constrangimento ao notificante, bem como impedimento de acesso ao credito e frustação (sic) nas tentativas para que tal obrigação sejam efetivamente transferida (sic) para o nome do notificado.

5. Como consequência dos fatos expostos acima restou comprovado que as ações do notificado corroboraram para a efetivação do declínio de desempenho da lavoura tanto em produção quanto em qualidade, ao que tivemos na safra de 2016 rendimento recebido de
15 sacas de café conillon ti
p
o 8 de terreiro
, depositado na cooabriel em 31/05/2016, e previsão de 50 sacos de café conillon maduro para esta safra de 2017, qual ainda não foi finalizada conforme informado pelo notificado. Constata-se que a produção da safra de 2016 não atendeu ao requisito mínimo de qualidade e produtividade requerida na clausula 3 e 8.3, e ainda, percebe-se de antemão, com certa precisão e logica que de igual forma a safra de 2017, também não atenderá.

O autor/Recorrente tenta demonstrar que a seca histórica nos anos de 2015/2016 teria inviabilizado o plantio e a manutenção das lavouras já existentes, aduzindo, para tanto, que (i) quanto ao não cultivo da lavoura de cacau, seria inviável plantar a nova cultura, em razão da seca; (ii) a exigência de limite mínimo de produtividade por duas safras anuais consecutivas (item 3, cláusula 8) não era razoável, diante de época de estiagem severa; (iii) a não construção da contenção na represa localizada na propriedade do vizinho não poderia ser imputada ao autor/arrendatário; e que (iv) efetuou o pagamento do que fosse necessário para o plantio e sua manutenção.

No entanto, da detida análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus de afastar sua responsabilidade no descumprimento contratual.

Em primeiro lugar, deve ser salientado que a sentença reconheceu a culpa do requerido/Recorrido no tocante à obrigação de realizar a contenção na represa localizada na propriedade do vizinho, de forma que o autor/Recorrente não possui interesse recursal na análise da questão e, diante da ausência de recurso da parte prejudicada, a devolução do capítulo encontra-se obstada.

Em segundo lugar, cumpre ressaltar que o próprio Apelante confirma a existência do dano, qual seja, a morte de grande parte das lavouras, mas atribui o fato à seca que atingiu a região nos anos de 2015 e 2016, e à impossibilidade de captação de água, em razão do imbróglio da barragem existente na propriedade.

No entanto, como bem analisado pelo juízo sentenciante, cabia ao autor/Recorrente, na qualidade de arrendatário, segundo previsão contratual (cláusula 5 – fls. 14/17 do ID 3761552), a obrigação de manter as lavouras já formadas, em formação e as que porventura iria constituir, sob sua inteira responsabilidade, nos aspectos de
limpeza, adubação regular
, irrigação,
controle de pragas e replantas necessárias
.

E, ao contrário do que afirma, o requerido/Recorrido logrou êxito em demonstrar que,
para além da falta de irrigação
, a ausência de zelo do autor/Recorrente em relação às lavouras também contribuiu para a morte das culturas, diante da falta de cuidado para sua manutenção.

Nesse sentido, o Recorrido acostou o laudo pericial produzido por engenheiro agrônomo à época da rescisão contratual, que concluiu, expressamente, pela “
invasão de ervas
n
aninhas
(sic)
e deficiência na manutenção no sistema de irrigação, porém aplicando técnicas de tratos culturas adequados (limpeza da área, poda, manutenção sistema de irrigação e adubação), as plantas se restabelecem o seu desenvolvimento vegetativo, podendo expressar sua produtividade normalmente
” (fls. 164/166).

E, ainda, que: “
os cuidados que deveriam ter sido tomados na condução da lavoura não foram aplicados de forma correta, prejudicando o desenvolvimento das plantas, fazendo desta forma que sua produção tivesse uma queda considerável, trazendo prejuízos, os quais foi perda de 98% das plantas, tornando isso necessário o replantio de uma nova lavoura
”.

Muito embora o Recorrente alegue que o laudo pericial seria contraditório ao que o Recorrido afirmou nos autos do processo nº 0003553-20.2015.8.08.0038, não se desincumbiu do ônus de desconstituir a referida prova.

Isso porque, repisa-se, o fato de o Recorrido ter admitido, no processo nº 0003553-20.2015.8.08.0038, que a morte das plantações se deram em virtude da barragem e da crise hídrica que assolou a região,
não
exclui, necessariamente, a existência de outros fatores que possam ter contribuído para a morte da lavoura, tendo em vista que a discussão, naquele processo, resumia-se à responsabilidade pela construção da barragem, que se dissocia ao que se discute no presente feito.

Da mesma forma, as fotos colacionadas pelo autor (fls. 46/48), desacompanhadas de qualquer indicativo de que retratavam a propriedade rural em discussão, não são suficientes para comprovar a devida manutenção das plantações pelo autor/Recorrente, sobretudo porque poderiam retratar apenas parte das culturas que sobreviveram.

Assim, não há como atestar, por ausência de acervo probatório suficiente, que a crise hídrica teria sido o fator determinante para a baixa produtividade, como pretende o Recorrente, razão pela qual reputo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do requerido/Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)